Tribunal: TJDFT
Processo: 0701922-48.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701922-48.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: SEBASTIAO BEZERRA D E S P A C H O Ante a “Certidão de Disponibilização DJE” emitida nos autos (ID 18306657), intimem-se as partes para se manifestar acerca da tempestividade do recurso de apelação interposto por BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A. Intimem-se. Após, tornem conclusos. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora